Tribunal: TJDFT
Processo: 0005913-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. PROCURAÇÃO UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1. É certo que a procuração pode ser utilizada para validar um negócio jurídico de compra e venda. Todavia, para constituir título de transmissão de direitos, é necessária a presença de pressupostos inerentes à natureza de um instrumento de compra e venda, entre eles o preço, forma de pagamento e/ou quitação.

2. No caso, a procuração apresentada pelo autor para demonstrar a alienação do veículo ao réu não contém o caráter irrevogável e irretratável do mandato, a desnecessidade de prestação de contas, tampouco o preço e forma de pagamento. Logo, o documento produzido unilateralmente pelo autor não constitui instrumento hábil a confirmar a concretização do negócio jurídico bilateral.

3. Descabida a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante, à míngua de elementos de prova da compra e venda celebrada entre as partes, ainda que indiciários, pois essa teoria é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro apenas para servir de lastro à superação do estado de dúvida. Precedentes do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.